Tribunal: CARF
Processo: 10845.720497/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.720497/2017-54
ACÓRDÃO
1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLDFLEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/12/2016
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE ENTREGA DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS.
É aplicável a penalidade prevista na legislação em vigor quando
configurado o descumprimento do prazo da apresentação de arquivos
digitais requisitados pela autoridade fiscal, com observância dos preceitos
legais.

MULTA
DE
OFÍCIO.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INAPRECIAÇÃO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DO PODER
JUDICIÁRIO.
Não se aprecia a alegação de inconstitucionalidade de multa de ofício na
esfera administrativa, sendo prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 02-95.266, proferido pela
10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Santos/SP lavrou o Auto de Infração relativo a Outras Multas
Administradas pela RFB, no dia 06/02/2017 de e-fls. 2/4, cujo teor segue em síntese:
“Auto de Infração
OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO:
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVO MAGNÉTICO
Multa regulamentar equivalente a dois centésimos por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos magnéticos e sistemas, conforme Termo de Verificações em Anexo.
Fato Gerador Multa
16/12/2016 977.877,90
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 16/12/2016 e 16/12/2016:
Arts. 11 e 12, inciso III, da Lei no 8.218/91, com a redação dada pelo art. 72 da
Medida Provisória no 2.158-34/2001 e reedições”.

Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
3
A DRF de Santos/SP elaborou o Termo de Verificações, no dia 06/02/2017 de e-fls.
6/7, cujo teor segue em síntese:
“TERMO DE VERIFICAÇÕES
Processo Fiscal no 10845.720497/2017-54
(...)
No exercício regular das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
constatei a INFRAÇÃO a seguir descrita.
1. Que em razão da Diligência Fiscal objeto do TDPF (Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal) de número 0810600.2016.00756, o sujeito passivo foi, em
19 de outubro de 2016, intimado para a apresentar os arquivos digitais da sua
contabilidade, relativo ao ano calendário de 2014, no formato estabelecido no
ADE (Ato Declaratório Executivo) no 15, de 23 de outubro de 2001, ou
alternativamente, no leiaute constante do Anexo Único da Instrução Normativa
RFB no 926, de 11 de março de 2009 (Doc. 1).
2. O Termo de Intimação em questão conferia-lhe o prazo de 20 (vinte) dias para o
cumprimento da obrigação legal. Nestes termos, desde 08 de novembro de 2016
o contribuinte está em falta, muito embora, em mensagem eletrônica datada de
24 de novembro de 2016, o contador responsável, o Sr. Paulo Marin Ferraz, tenha
solicitado prazo suplementar de 15 (quinze) dias. Tal prazo suplementar foi
concedido para a apresentação dos arquivos digitais, impreterivelmente, até 09
de dezembro de 2016.
3. Posteriormente, em 09 de dezembro de 2016, mediante nova mensagem
eletrônica, o contador responsável solicita a concessão de novo prazo. Em
reposta, no mesmo dia, a fiscalização solicita informações complementares para a
análise do pedido, a qual sequer foi respondida até 15 de dezembro de 2016. Que
em razão de tais fatos, o pedido de prorrogação de prazo foi indeferido,
considerando-se em mora a partir desta data (Doc. 2).
4. Esgotado o prazo concessório, ficou caracterizada a falta de apresentação dos
arquivos solicitados por meio do Termo de Intimação, situação está prevista no
artigo 12, inciso III, da Lei 8.218, de 29 de agosto de 1991, ensejando a penalidade
correspondente a dois centésimos por dia de atraso, calculados sobre a receita
bruta da pessoa jurídica no período. Importante dizer que o sujeito passivo
também foi devidamente intimado para apresentar a EFD (Escrituração Fiscal
Digital) ao ambiente SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) bem como
exibir Balancete de Verificação, para o mesmo período, permanecendo omisso
destas informações.
5. Considerando a impossibilidade de se apurar a receita bruta do sujeito passivo,
para fins de aplicação da referida multa, esta foi considerada o somatório das
Notas Fiscais Eletrônicas de sua emissão, não canceladas, cujo CFOP (Código Fiscal
de Operações e Prestações) estão diretamente relacionados com operações de
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
4
venda. Estas NFe totalizaram R$ 97.787.760,62 (noventa e sete milhões,
setecentos e oitenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e dois
centavos), no ano calendário de 2014, sobre o qual aplica-se o percentual máximo
de 1% (um por cento) previsto artigo 12, inciso III, da lei 8.218/91, com a redação
dada pelo artigo 72 da Medida Provisória no 2.158-34/2001 e reedições,
culminando na multa de R$ 977.877,90 (novecentos e setenta e sete mil,
oitocentos e setenta e sete reais, e oitenta centavos). Ressalta-se que o sujeito
passivo está em atraso em mais de 50 (cinquenta) dias.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que se trata de multa aplicada por falta/atraso na entrega
de arquivo magnético equivalente a dois centésimos por dia de atraso, calculada sobre a receita
bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento, relativos arquivos digitais
contábeis do ano calendário de 2014, atribuindo multa fato gerador 16/12/2016, na vultosa
importância de R$ 977.877,90.
Alegou que é nula de pleno direito a autuação, pela falta dos pressupostos legais e
indispensáveis a caracterização da respectiva infração, eis que, estando desta forma, eivado de
vícios insanáveis, cerceando a defesa e evidentemente impossibilitando de impugnar o Auto de
Infração.
Asseverou que os elementos apresentados pela fiscalização não contêm a
abrangência probatória que a acusação que originou o auto de infração estaria a exigir, caberia a
fiscalização uma investigação mais percuciente dos fatos, assim, ainda que plausíveis os elementos
que orientaram a conclusão do Agente Fiscalizador para lavrar o competente Auto de Infração e
Imposição de Multa, ora combatido, não logrou superar o campo da mera presunção.
Pontuou que a empresa se encontra estabelecida na cidade de Embu das Artes-SP,
submetida a fiscalização da Agência de Osasco-SP, ocorre que a lavratura da multa foi lavrada na
cidade de Santos, comarca essa flagrantemente incompetente.
Aduziu que se mostra-se totalmente desprovida de amparo legal a multa aplicada
na vultosa importância de R$ 977.877,90 devendo ser declarada nula de pleno direito, porque
viola o princípio constitucional do não confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal.
Argumentou que a multa moratória não pode e nem deve ultrapassar alíquota, do
valor principal, inexiste correção monetária, eis que a moeda é considerável estável, juros apenas
é admitida alíquota prevista na Constituição Federal, ou seja, 6% ao ano.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
5
Ponderou que o agente fiscalizador aplicou penalidade a empresa que nem ao
menos poderia ser do conhecimento dela já que justificadamente pleiteou concessão de prazo e
considerando que a Lei n° 8.218/91, não estipula prazo, sendo este a ser concedido em critério
este deve ser razoável, não podendo assim, deixar de fundamentar o indeferimento, aplicando-se
simplesmente vultosa multa, a luz do artigo 112, inciso II do CTN.
Defendeu que o artigo 112, incisos II e III, do CTN, prevê a interpretação mais
favorável ao acusado em relação à natureza ou as circunstâncias materiais do fato, à natureza ou
extensão dos seus efeitos, a previsão do Código Tributário Nacional é mais favorável.
Sustentou que nenhuma infração tributária foi cometida pela empresa, sabido, que
o Poder Legislativo não pode criar leis que firam os princípios gerais de direito e também os
princípios implícitos na Constituição Federal da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, não
se deve admitir, somente porque existe lei, da mesma maneira que não se pode aceitar a fixação
de tributos de caráter confiscatório, que agridam o princípio da capacidade contributiva.
Pleiteou que seja considerado insubsistente o Auto de Infração, isentando a
empresa qualquer penalidade, determinando assim, o seu arquivamento.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BHE No. 02-95.266

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 600/614.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue
abaixo (e-fls. 624/643):
II — PRELIMINARMENTE
05. É nula de pleno direito a presente autuação, por falta do, pressupostos legais
e indispensáveis a caracterização da respectiva infração, eis que, estando desta
forma, eivado de vícios insanáveis, cerceando a defesa e evidentemente
impossibilitando de impugnar o malsinado Auto de Infração!
06. Com efeito, ainda que plausíveis, os elementos que orientaram a conclusão do
Agente Fiscal, o que não se admite nem mesmo por um absurdo na esfera
administrativa, não lograram superar o campo da mera presunção, afigurando-se,
destarte, insuficientes para justificar o Auto de Infração.
07. Urge salientar, que o Agente Fiscalizador, com o devido respeito deixou expor
os motivos fáticos que consubstanciam a Infração, pairando dúvidas quanto sua
legalidade, resta clarividente, demonstrado o erro material e intelectual tornando
o auto nulo de pleno direito, inclusive não possuindo o Auto de Infração
elementos sólidos e suficientes para caracterizar irregularidade, porque
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
6
efetivamente a realidade fática é incontestável, é o que desde logo também fica
esposado.
08. Desse modo, com o devido respeito, foram esquecidos os consagrados direitos
de defesa técnica, estatuído pela Carta da República regido pelo artigo 5°, incisos
LIV e LV, in verbis:
(...)
09. A Constituição Federal assegura o direito à defesa técnica. Por outro lado,
quando inviabilizada por circunstâncias supervenientes de sua vontade e autoria,
salvo melhor juízo, não pode ser prejudicada, devendo as autoridades
administrativas e judiciais, conduzir os processos permitindo a parte manifestar
seu inconformismo, assegurando seus direitos constitucionais, senão for desta
forma, desaparece o contraditório e o direito de defesa, e por consequência
inexistiria o devido processo legal, sendo que a empresa Recorrente da leitura da
multa, ficando assim caracterizado o cerceamento de defesa, desaparecendo por
via de consequência o devido processo legal administrativo, ficando assim
caracterizada a nulidade processual.
(...)
11. E mais, o princípio da razoabilidade exige proporcionalidade, justiça e
adequação entre os meios utilizados pelo Poder Público em geral, no exercício das
suas atividades, seja ela administrativas ou legislativas, levando-se em conta
critérios racionais e coerentes.
12. Ad argumentandum, que a impugnante é empresa tradicional e cumpridora
de seus deveres, nada existindo até a presente data, que possa desaboná-la,
destarte, não merece melhor sorte o presente Auto de Infração, a omissão da
falta de cientificação da impugnante por qual motivo veio a ser autuada, ficando
esquecido a justificativa e motivação da lavratura da multa, não podendo assim
subsistir tão somente eventual enquadramento legal, quando não resta
identificado por qual motivo fático restou lavrada a malsinada infração, portanto,
de se agastar a hipótese de que a impugnante tenha de qualquer modo
participado ativa ou passivamente de qualquer ato de trama, fraude ou conluio,
que objetivasse burlar ou fraudar o Fisco Federal.
13. Ressalta-se ainda que, milita em favor da impugnante a presunção de boa-fé,
a qual somente pode ser elidida mediante prova concreta em contrário, já que
inexiste no Direito, qualquer regra ou princípio que erija a má-fé e, critério de
interpretação.
14. Com certeza não é a melhor conduta adotada pela Senhora Agente Fiscal que
autuou a impugnante, sabido que, caso se admita persistir tais atitudes,
inevitavelmente estará instalado o caos nesta unidade da federação posto que,
nenhuma segurança mais possuirão as empresas, necessárias e inerentes a
manutenção da atividade econômica deste país, devendo qualquer multa se
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
7
consubstanciar na realidade fática e não em mera suposição, sendo este o mal
que se pretende amenizar com a apresentação da presente impugnação.
15. Crível, por derradeiro salientar e, a se admitir o que, a se admitir o que
emanado do Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado contra a Defendente,
seguramente se admitirá uma inverdade, vez que, em se tratando de um Agente
Fiscal, inegável ser possuidor de Poder de Polícia, contudo limitado àquilo que
efetivamente represente uma infração fiscal, mas não de poderes de
abusivamente autuar empresas que cumprem regularmente suas obrigações
tributárias nesta unidade da federação.
III - DA ILEGALIDADE DA MULTA
16. De há muito tempo se reconhece ao Poder Judiciário o direito de excluir ou
mitigar a multa fiscal imposta pela autoridade administrativa. É facultado ao
Poder Judiciário, atendendo à circunstância do caso concreto, reduzir multa
excessiva aplicada pelo Fisco.
17. Ressalta-se que a antiga distinção entre multa fiscal administrativa e multa
fiscal moratória, fundada na doutrina que entendia que o Poder Judiciário só
poderia atenuar a multa fiscal punitiva, foi definitivamente afastada pelo
Supremo Tribunal Federal, que assentou que, a partir do Código Tributário
Nacional, Lei n° 5.172, de 25.10.1966, não há como distinguir entre multa
moratória e administrativa. Para indenização da mora são previstos juros e
correção monetária. (in RT. 372/276, 390/269 e 414/236 — STF in RTJ 44/661
78/610 e 80/104).
(...)
19. No caso vertente trata-se, sem sombra de dúvidas, das chamadas multas
moratórias, também se desfiguraram em função do seu montante excessivo em
relação à infração tributária. Num sistema em que há previsão de juros (para
indenizar) e correção monetária (para manter o cunho liberatório da moeda), a
imposição de multa elevada leva a verdadeiro confisco do patrimônio do
impugnante.
20. Nesse sentido Aliomar Baleeiro e Bilac Pinto execraram penas dessa natureza
no RE 80.093-SP, cuja ementa salienta a inexigibilidade de multa diante do abuso
do poder fiscal e da incidência da correção monetária. (RTJ 82/809).
21. A respeito das multas confiscatórias, em decorrência do montante excessivo
ou despropositado em relação à infração tributária, o Prof. Sampaio Dória, citado
pelo Ministro Bilac Pinto, é incisivo:
(...)
22. O princípio da capacidade contributiva do contribuinte e a vedação do
confisco são hoje princípios constitucionais expressos em matéria tributária, art.
145, parágrafo primeiro, e art. 150, IV da Constituição Federal. Embora dirigidos
literalmente aos impostos (princípio da capacidade contributiva) e aos tributos
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
8
(vedação de utilizá-lo com efeito de confisco), tais postulados se espraiam por
todo o sistema tributário, atingindo por inteiro o crédito tributário na sua acepção
mais lata, como conceituado pelo art. 133 e seus parágrafos do Código Tributário
Nacional.
23. Em síntese: eles atingem tanto as penas fiscais quando os tributos.
(...)
25. Assim sendo, a exclusão ou redução da multa pelo Poder Judiciário é
decorrente do princípio da inafastabilidade, no sistema jurídico brasileiro, do
controle jurisdicional, a teor do artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal:
(...)
28. Assim sendo é patente a ilegalidade da multa imposta pela autoridade
administrativa e como demonstrado a admissibilidade espera que digne V. Exa.,
em declarar a sua nulidade ou reduzir à realidade financeira que vive nosso País,
reduzindo-a a dois por cento do valor principal possivelmente devido.
29. Superado isso, cediço que a Suprema Corte de Justiça(STF) fixou
entendimento no sentido de que lhe é possível examinar se determinado tributo
ofende, ou não, a proibição constitucional do confisco em matéria tributária, nos
termos do art. 150, IV, da Carta Magna, e que esse princípio deve ser observado
ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento pelo contribuinte
de suas obrigações tributárias, a exemplo do que se decidiu nos seguintes feitos:
ADI 1.075- MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 551/RJ, Rel. Min. limar Gaivão; e
ARE 637.717-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux.
30. No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Federal, com
base na vedação ao confisco, firmou-se no sentido de que são inconstitucionais as
multas fixadas em índices de 100% ou mais do valor do tributo devido, veja: ADI
551/RJ, Rel. Min. limar Galvão; ADI 1075-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello; RE
91.707/MG, Rel. Min. Moreira Alves; RE 81.550/MG, Rel. Min. Xavier de
Albuquerque.
(...0
35. Desta forma, mostra-se totalmente desprovida de amparo legal a multa
aplicada na vultosa importância, devendo ser declarada nula de pleno direito,
porque viola o princípio constitucional do não confisco, previsto no artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal, alternativamente, caso não seja anulada, que
ora não se acredita, requer sua aplicação em tão somente no percentual inferior a
25% (vinte e cinco por cento) do valor principal lançado no malsinado auto de
infração, por ser medida de saneamento.
IV - DA ILEGALIDADE DOS ACRÉSCIMOS JUROS CUMULADOS COM CORREÇÃO
MONETÁRIA.
36. Como já noticiado e comprovado o abuso da multa lançado na notificação
fiscal de lançamento de débito, decorre do advento do instituto de juros e,
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
9
sobretudo, da livre estatuição dos seus índices, ou seja, da inobservância do
princípio da legalidade, embutindo correção monetária e índices de juros fora dos
ditames da Constituição Federal.
37. Ora, se a função dos juros e da correção monetária é manter o poder de
compra da moeda, não pode ela extrapolar esse mesmo valor, tornando o
diferente do valor original. E, como a correção monetária também "corrige" o
valor da multa e os juros incidem sobre tal valor, então é flagrante o "efeito
cascata" da aplicação dos denominados juros, neste incluído o imposto, os juros, a
multa e a própria correção.
38. Por conseguinte, o critério utilizado pela Fazenda Estadual, na forma como é
calculada e aplicada, também é responsável pelo montante desarrazoado e
excessivo do crédito tributário. Logo ela merece exame aprofundado pelo Poder
Judiciário, para desbastar o seu excesso, devendo ficar nos ditames determinados
pela legislação especial.
39. Aliás, as matérias em discussão (juro e mora, correção monetária e multa), é
conhecida e pacífica em nossos Tribunais que a penalidade e dos acessórios que
se agregam aos créditos tributários, é a aquela imposta em razão de ação ou
omissão contrária aos seus dispositivos (Art. 97, V), tanto que o art. 157
estabelece que a imposição da penalidade não elide o pagamento integral do
crédito tributário.
40. Do que se conclui que "penalidade" tanto é aquela que incide à lattere, com
punição pela só infringência que impõe obrigações secundárias, como, também,
aquela que exacerba o crédito tributário, agregando ao principal valor que o
atualizam, recuperando o seu poder de compra; ou nele incluindo a penalidade
pela mora (transcurso de lapso sem remuneração do capital e, ainda, agregando a
multa pecuniária penal e infringência e desobediência ao poder cogente da
existência tributária.
41. Isso porque o Código Tributário Nacional em seu artigo 106, estabelece que a
lei nova mais benéfica ao contribuinte aplica-se ao fato pretérito, razão porque
merece ser declarado ilegal o levantamento feito pela autoridade administrativa,
eis que não adaptou os juros; correção de atualização e a multa dentro do plano
da estabilização da moeda vigente.
42. Desse modo a lei mais benéfica retroage para incidir e regrar o fato tributário
mais gravoso, ou seja, todo o crédito tributário.
43. Com o advento da estabilização monetária, a multa moratória não pode e nem
deve ultrapassar alíquota, do valor principal, inexiste correção monetária, eis que
a moeda é considerável estável, juros apenas é admitida alíquota prevista na
Constituição Federal, ou seja, 6% ao ano.
V - DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA LUGAR:
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
10
44. Doutro lado, vale lembrar, a regra constante nos artigos 127, II e 159, ambos
do Código Tributário e nos termos do artigo 46 e seu § 10 do Novo Código de
Processo Civil, dispõem os artigos mencionados:
(...)
45. Desse modo, sabido que a Recorrente, encontra-se estabelecida na cidade de
Embu das Artes-SP, submetida a fiscalização da Agência de Osasco-SP, ocorre que
a lavratura da multa foi lavrada na Cidade de Santos, comarca essa
flagrantemente incompetente, incontroverso que a Agência de Osasco — SP, após
a lavratura da multa, intimou a Recorrente apresentar a idêntica documentação
solicitada pelo agente fiscalizador de Santos-SP, estando em curso o suscitado
prazo, logo, forçoso convir na possibilidade jurídica existir dupla fiscalização, em
ambas determinar a apresentação dos mesmos arquivos digitais, ficando assim
caracterizada a incompetência da agência de Santos-SP, já que a agência
competente para fiscalização da impugnante — Osasco-SP, intimou e o prazo
ainda encontra-se em curso, devendo ser reconhecido o vício insanável por via de
consequência declarando a nulidade da presente multa, sob pena de flagrante
duplicidade de exigência tributária secundária, devendo o v. acórdão se
reformado, reconhecendo a duplicidade de atuações, devolvendo o prazo para
Recorrente apresentar à solicitada documentação, é o que também fica
explanado.
VI— DAS RAZÕES DE MÉRITO:
46. Primordialmente, incontroverso que o "Estado" realiza a proteção do bem
jurídico tutelado fundamental, assim no âmbito de discricionariedade do "Estado"
é regida dentre outras técnicas pela proibição do excesso. Em caráter de
esclarecimento a proibição do excesso impõe que a tutela não seja prestada além
do necessário para a proteção do direito fundamental, isto porque, se o "Estado"
transcender o âmbito da necessidade da tutela, inevitavelmente onerará com
gravame desnecessário.
(...)
48. Relevante destacar, em contrapartida, que os agentes fiscalizadores não
podem esquecer que a Lei Maior consagrada pelo princípio da ampla defesa,
assegura a todos incluindo as pessoas jurídicas de direito privado que geram
riquezas e empregos, restando esquecido no malsinado auto de infração tão
somente a penalidade de advertência e/ou orientação propriamente dita, já que
nunca poderia ser atribuído irregularidade quando evidenciado desconto nas
operações mercantis, é o que desde logo novamente fica explanado.
49. Culto Julgadores, o artigo 150, inciso IV da Carta da República, de seu turno,
expressa que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
utilizar tributos com efeito de confisco, hipótese evidenciada no caso em
esquepe.
(...)
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
11
51. Nesse diapasão, o malsinado auto de infração, repisa-se, vulnerou o princípio
constitucional da ampla defesa, contraditório, e do devido processo legal, s.m.j.,
ainda que plausíveis, os elementos que orientaram a conclusão da Auditora Fiscal,
o que não se admite nem mesmo por um absurdo na esfera administrativa, não
lograram superar o campo da mera presunção, afigurando-se, destarte,
insuficientes para justificar aplicação imediata de vultosa multa, já que a
impugnante sempre atendeu todas as exigências legais, tratando se de
interpretação totalmente confiscatória, que aliás, ressalvado entendimento
diverso sequer justificou e/ou motivou os critérios de interpretação da legislação
tributária, sabe-se que o artigo 112, incisos II e III, do CTN (Código Tributário
Nacional), prevê a interpretação mais favorável ao acusado em relação à natureza
ou as circunstâncias materiais do fato, à natureza ou extensão dos seus efeitos, é
o que também desde logo fica explanado.
(...)
53. Convém, repisar, que a Carta da República em seu artigo 5°, inciso LIV e LV,
assegura aos acusados em geral o devido processo legal e a ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes, portanto, há de se reconhecer a qualquer
litigante o direito de ser ouvido, o direito de se manifestar e impugnar, bem como
o sagrado direito de apresentar a mais ampla defesa, de acordo com o devido
processo legal, já que, a Constituição Federal assegura o direito à defesa técnica.
Por outro lado, quando inviabilizada por circunstâncias supervenientes de sua
vontade e autoria, salvo melhor juízo, não pode ser prejudicado, devendo as
autoridades administrativas e judiciais, conduzir os processos permitindo a parte
manifestar seu inconformismo, assegurando seus direitos constitucionais, senão
for desta forma, desaparece o contraditório e o direito de defesa, e por
consequência inexistiria o devido processo legal, devendo assim ser conferido o
direito pátrio de produzir prova pericial, é o que fica reiterado.
54. E mais, o princípio da razoabilidade exige proporcionalidade, justiça e
adequação entre os meios utilizados pelo Poder Público em geral, no exercício das
suas atividades, sejam elas administrativas e/ou legislativas, levando-se em conta
critérios racionais e coerentes, não podendo assim ser atribuído dívida fiscal na
importância de um milhão de reais, sem ao menos facultar a Recorrente, o direito
dilação de prazo, porque o apontamento desse malsinado crédito tributário,
acarretará grave dificuldade financeira, até mesmo partindo da premissa de que
as decisões administrativas e a exigência fiscal, presume de verossimilhança até
prova em contrário, assim, deve ser autorizado ao menos o exercício da ampla
defesa do contraditório e do devido processo legal administrativo.
55. Verifica-se que o Agente Fiscalizador aplicou penalidade que nem ao menos
poderia ser do conhecimento dela que estava acometendo qualquer infração
fiscal, nesse passo a Legislação Pátria Tributária, nestas condições, a luz do artigo
112, inciso II do Código Tributário Constitucional é bastante clara ao dispor:
(...)
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
12
57. Nessa cadência, sabe-se que o artigo 112, incisos II e III, do CTN (Código
Tributário Nacional), prevê a interpretação mais favorável ao acusado em relação
à natureza ou as circunstâncias materiais do fato, à natureza ou extensão dos seus
efeitos, e a autoria, ou seja, o sistema tributário nacional privilegia o princípio da
legalidade, nos termos do artigo 50, §2° da Constituição Federal, o princípio da
legalidade genérica, segundo o qual toda obrigação de fazer ou não fazer de lei, e
no artigo 150, inciso I, o princípio da estrita legalidade para o direito tributário,
ambos os dispositivos estando assim redigidos.
(...)
59. Ad argumentandum, prevalece inquestionavelmente a doutrina segundo a
qual os princípios da estrita legalidade, tipicidade fechada e reserva absoluta da
lei formal não permitem interpretações extensivas contra o contribuinte, ou
mesmo a integração analógica para fim de exigir tributo, sendo que o artigo 108
do CTN e seu §1° mostram claramente o posicionamento em prol do contribuinte
na existência de dúvidas de interpretação. Acresça-se a isso o disposto no artigo
112 do mesmo CTN que esclarecer o princípio da tipicidade fechada e estrita
legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constitucional Federal,
argumentação totalmente esquecida propositadamente quando do julgamento da
impugnação, devendo o v. acórdão ser reformado.
(...)
61. Nessa linha de raciocínio, se n for comprovada má fé caracterizado pelo
favorecimento econômico, assim, na presunção de intensão da impugnante em
fraudar o Fisco Federal, logo forçoso convir na consistência do malsinado Auto de
Infração, de outro lado, plenamente defensável como existir norma antielisão
válida, tendo em vista que as figuras no direito tributário pátrio estão previstas
em lei, logo, do ponto de vista econômico também é correta a contemplação pelo
direito a luz do princípio "pro contribuinte" esculpido na Carta Magna, sendo
inconstitucional pela flexibilidade conferida à ação fiscal passa a estar livre dos
comandos legais, já que de forma incontrolável, possuem poderes não conferidos
em legislação própria para impugnar condutas do contribuinte, que
justificadamente pleiteou dilação de prazo não pode ser atuado com vultosa
multa.
62. Desse modo, o artigo 112, incisos II e III, do CTN (Código Tributário Nacional),
prevê a interpretação mais favorável ao acusado em relação à natureza ou as
circunstâncias materiais do fato, à natureza ou extensão dos seus efeitos, a
previsão do Código Tributário Nacional é mais favorável, é o que também desde
logo fica explanado.
(...)
64. Outrossim, embora o artigo 136 do Código Tributário Nacional -
responsabilidade por infrações independe da extensão dos efeitos do ato, não se
deve perder de vista o que dispõe o artigo 112 do mesmo Codex, que reza que a
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
13
responsabilidade tributária de quem não reveste da condição legal de
contribuinte, tal como previsto no artigo 121, I, do CTN, depende de expressa
previsão normativa, como previsto no artigo 121, II s s mesmo diploma legal,
porém não pode ser aleatória ou arbitrária, mas deve e calcar-se na solidariedade
obrigacional (art. 124, I e II, do CTN) ou na ocorrência de infração, como preconiza
o artigo 135 do CTN. Situação essa p o menos não comprovada pelo Fisco Federal.
(...)
66. Finalizando, nenhuma infração tributária foi cometida pela empresa
Recorrente, sabido, que o Poder Legislativo não pode criar leis que firam os
princípios gerais de direito e também os princípios implícitos na Constituição
Federal da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, não se deve admitir,
somente porque existe lei, da mesma maneira que não se pode aceitar a fixação
de tributos de caráter confiscatório, que agridam o princípio da capacidade
contributiva, porque abusivos e desproporcionais, pacífico na doutrina, não se
pode acolher, passivamente, que o Estado legisle ferindo preceitos básicos do
sistema de equilíbrio entre o seu poder e os direitos e garantias individuais, com
maior razão , ou seja, a multa cobrada é nitidamente desproporcional à infração
cometida e fere a capacidade de pagamento, sendo medida de rigor cancelar sua
aplicação, considerando inconstitucional a lei que fixa seu valor, por desrespeitar
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é o que desde logo se
requer.
67. ANTE AO EXPOSTO, espera a Recorrente nada preciso respigar para o
acolhimento do presente recurso voluntário, anulando em consequência a
decisão ora combativa eis que manifestamente ilegal e arbitrária a sua
manutenção caracteriza abuso de autorizado e violação dos direitos
constitucionais da empresa Recorrente, devendo ser com o fim de declarar
improcedente o lançamento de oficio, porque em assim decidido está Egrégia
Câmara estará dando a lei a mais escorreita interpretação e praticando a mais
pura, cristalina JUSTIÇA!
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
14

Da Nulidade da Autuação

Alegou a Contribuinte que a autuação é nula de pleno direito, pela falta dos
pressupostos legais e indispensáveis a caracterização da infração, vez que eivada de vícios
insanáveis, cerceamento de defesa.
Argumentou que a autoridade fiscal deixou de expor os motivos fáticos que
consubstanciaram a infração.
Pois bem.
Os Autos de Infração estão motivados de forma explícita, clara e congruente e da
qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos
legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Da Incompetência em Razão do Lugar

Afirmou a Contribuinte que “se encontra estabelecida na cidade de Embu das Artes-
SP, submetida a fiscalização da Agência de Osasco-SP, ocorre que a lavratura da multa foi lavrada
na Cidade de Santos, comarca essa flagrantemente incompetente”.
Pleiteou que seja reconhecido o vício insanável e consequentemente a nulidade da
multa.
Pois bem.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
15
A Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Desta feita, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 02-95.266 proferido pela 10a Turma da DRJ/BHE em 10/09/2019, como razão de decidir:
“(...)
2.2 - DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO NA LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
A impugnante afirma que a multa foi lavrada na cidade de Santos, comarca essa
flagrantemente incompetente, já que a empresa está estabelecida na cidade de
Embu das Artes-SP, jurisdicionada à Delegacia em Osasco-SP.
No que tange ao local da lavratura, observa-se que a autuação realmente foi
realizada em jurisdição diversa da do domicílio tributário da impugnante, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos.
No que diz respeito ao tema, o artigo 10 do Decreto 70.235/1972 determina que a
lavratura deve ser feita no local de verificação da falta, o que não implica na
obrigatoriedade de efetuar o ato nas dependências da empresa fiscalizada ou no
seu domicílio tributário. Isto porque o “local da verificação da falta” não
corresponde, necessariamente, ao espaço físico onde se encontra o
estabelecimento da empresa (ou equiparado) ou a cidade onde fica seu domicílio
tributário.
Nesse sentido, cabe citar a Súmula no 06 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Da mesma forma, o fato de a Autoridade Autuante ter jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo não afeta a validade da autuação em
análise, visto que a legislação de regência reputa como válida a exigência do
crédito tributário por meio de auto de infração mesmo que este ato tenha sido
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
16
formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa
da do domicílio tributário do sujeito passivo, conforme disposto nos artigos 7o,
caput e inciso I, e 9o, caput e § 2o, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifos
nossos)
Nesse diapasão, cabe citar a Súmula no 27, vinculante, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Rejeita-se, portanto, a preliminar argüida relativa à incompetência de jurisdição
da Autoridade Autuante na presente autuação”.

Ante o exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Da Multa de Ofício pela Falta/Atraso na Entrega de Arquivo Magnético

A Fiscalização lavrou em face da Contribuinte o Auto de Infração de multa pela não
entrega de arquivos magnéticos no dia 06/fevereiro/2017 (e-fls. 2/4), nos termos do artigo 12, III,
da Lei n°. 8.218/91.
Insatisfeita com o teor do auto de infração a Contribuinte apresentou impugnação
alegando que “é patente a ilegalidade da multa imposta pela autoridade administrativa devendo
ser declarada nula de pleno direito, porque viola o princípio constitucional do não confisco,
previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal”.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
17
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente nos seguintes
termos (e-fls. 600/614):
“(...)
7 - CONCLUSÃO
Ante o exposto e o contido nos autos, voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO, para:
REJEITAR as preliminares de nulidade invocadas pela defesa; e MANTER
integralmente a multa lançada”.
Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário repetindo praticamente a fundamentação apresentada na impugnação, cujos
argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao
Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão
vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 02-95.266 proferido pela 10a Turma da DRJ/BHE em 10/09/2019, como razão de decidir:
“(...)
DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E DESRESPEITO A PRINCÍPIOS.
A defesa alega que a lei 8.218/91 não estipula prazo para a entrega dos
documentos solicitados e que o indeferimento, pela Autoridade Fiscal, de prazo
adicional para o atendimento à intimação, pela razoabilidade, deveria ter sido
devidamente fundamentado.
Pugna pela interpretação mais favorável, conforme art. 112, inciso II do CTN e
acrescenta que a multa cobrada é nitidamente desproporcional à infração
cometida e fere a capacidade de pagamento, sendo medida de rigor cancelar sua
aplicação, considerando inconstitucional a lei que fixa seu valor, por desrespeitar
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade A Instrução Normativa RFB
no 1.420, de 19 de dezembro de 2013, dispõe o seguinte sobre o prazo de entrega
da Escrituração Contábil Digital (ECD):
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
18
Art. 5o A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de
junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.
A ECD tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração
transmitida via arquivo. Corresponde aos seguintes livros:
I - Livro Diário e seus auxiliares, se houver;
II - Livro Razão e seus auxiliares, se houver;
III - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos
assentamentos neles transcritos.
Mesmo as empresas que não tinham a obrigatoriedade de entregar a ECD
estavam obrigadas a seguir ordem uniforme de escrituração e a lançar, dia a dia,
os atos ou operações da atividade modificativos da situação patrimonial da
pessoa jurídica.
Assim, a intimação feita pela Fiscalização, que solicitou os arquivos digitais
relativos à contabilidade da empresa no ano-calendário de 2014, não fez nada
menos do que requerer documentos que já deveriam estar devidamente
preparados e à disposição da Receita Federal do Brasil.
Desse modo, mostra-se totalmente desnecessária a motivação do indeferimento
da solicitação de prazo adicional, pois o documento já deveria existir e estar
plenamente disponível à Autoridade Fiscal. O não razoável é deixar de efetuar a
escrituração das operações da empresa, que é obrigatória, e solicitar
prorrogações de prazo para apresentá-la no final de 2016, quase dois anos após o
fim do ano-calendário solicitado, 2014.
A impugnante pugna pela aplicação do art. 112, inciso II do CTN, mas não
vislumbro aplicação do citado artigo, pois não há dúvida quanto à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão de seus efeitos:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
(...)
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
No que se refere ao pedido de considerar inconstitucional a lei que definiu a
aplicação da multa, é bom lembrar que, no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, consoante o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de
1972, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, salvo os casos
de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do STF, e de
edição de atos específicos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
19
Advocacia-Geral da União, nos estritos termos previstos no § 6o da referida norma
legal.
Já a Portaria MF no 341, de 2011, que disciplina a constituição e o funcionamento
das Delegacias da Receita Federal de Julgamento – DRJ, em seu artigo 7o, V,
dispõe que o julgador deve observar o disposto no art. 116, inciso III, da Lei no
8.112, de 1990, bem assim o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Por sua vez, o inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, estabelece que entre
os deveres do servidor está o de observar as normas legais e regulamentares.
Assim, não merecem prosperar os argumentos trazidos pela defesa”.

Isto posto, deve ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Da Multa Aplicada e da Violação de Princípios Constitucionais

Sustentou a Contribuinte que a multa aplicada violou o princípio constitucional do
não confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, assim a mesma deve ser
anulada ou reduzida ao percentual de 25%.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização, foi a multa de ofício disposta
no art. 12, inciso III, da Lei no 8.212/91 diante do ilícito tributário cometido pela contribuinte.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
No tocante a violação a princípios constitucionais, cabe destacar que Está Egrégia
Turma não possui competência para a apreciação da violação dos princípios constitucionais do não
confisco alegado pela Contribuinte, senão vejamos a Súmula CARF n°. 2 de aplicação obrigatória a
todos conselheiros, cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desta feita, não se que se falar no cancelamento da multa aplicada, conforme
pleiteia a contribuinte, bem como na redução da penalidade.

Da Ilegalidade dos Juros com correção monetária

Apontou a Contribuinte que os juros devem ser fixados em 6% ao ano.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.268 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720497/2017-54
20
Insta destacar, que a Lei no 9.430/1996 dispõe que os débitos com a União,
decorrentes de tributos e contribuições, com fato gerador ocorrido a partir de 1o de janeiro de
1997, não pagos no vencimento, serão acrescidos de juros de mora à taxa Selic
Nesse sentido, a Súmula CARF n° 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais”.
Ante o exposto, não há que se falar em ilegalidade dos juros com correção
monetária.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 666
DF CARF MF
Original